Tribunal: TJBA
Processo: 8001214-14.2024.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001214-14.2024.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

APELADO: EDILZA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDA TORRES NASCIMENTO DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
NÃO APRECIAÇÃO.
PROGRESSÃO VERTICAL POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 20/2001 DO MUNICÍPIO DE INHAMBUPE. REQUERIMENTO FORMULADO ANTES DA REVOGAÇÃO LEGISLATIVA.

CONSTITUCIONALIDADE DAS PROGRESSÕES SEM OFENSA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. PROGRESSÃO DENTRO DA MESMA CARREIRA. NÃO INFRINGÊNCIA A SÚMULA VINCULANTE 43 DO STF NEM O TEMA 697 DO STF. RECALCITRÂNCIA INJUSTIFICADA DA MUNICIPALIDADE. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS CONFORME A EC 113/2021. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Inhambupe contra sentença proferida em ação de cobrança c/c obrigação de fazer ajuizada por Edilza de Souza Santos, na qual se julgou procedente o pedido para reconhecer o direito à progressão funcional da autora ao nível XV, com pagamento das diferenças salariais vencidas e vincendas desde a data do requerimento administrativo, além da fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão de progressão funcional vertical com base na Lei Municipal nº 20/2001, à luz do art. 37, II, da CF/88; (ii) verificar se a revogação da referida lei pela Lei nº 225/2022 afeta o direito da servidora; (iii) determinar a data inicial dos efeitos financeiros decorrentes da progressão funcional; (iv) estabelecer o regime jurídico aplicável à correção monetária e aos juros incidentes sobre a condenação da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A progressão funcional vertical prevista na Lei Municipal nº 20/2001 constitui mecanismo legítimo de desenvolvimento na carreira e não configura investidura em novo cargo, sendo compatível com o art. 37, II, da CF/88 e com a Súmula Vinculante nº 43 do STF.

O requerimento administrativo formulado pela servidora em 05/03/2020 é anterior à revogação da Lei Municipal nº 20/2001, o que assegura a incidência da legislação vigente à época do ato, com base no princípio do
tempus regit actum
e na jurisprudência do STF

O termo inicial das diferenças salariais decorrentes da progressão funcional deve ser a data do requerimento administrativo, conforme entendimento consolidado do STJ.

Quanto à correção monetária e juros de mora, aplica-se a tese firmada pelo STF no Tema 810 até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a sistemática prevista no art. 3º da EC 113/2021, incidindo exclusivamente a taxa Selic acumulada mensalmente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001214-14.2024.8.05.0104
em que figuram como apelante -
MUNICIPIO DE INHAMBUPE
, e como apelada - EDILZA DE SOUZA SANTOS

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

2